Tribunal: TJMT
Processo: 1052367-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052367-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CASTRILLON LOPES NETO - CPF: 429.405.241-49 (APELADO), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CASTRILLON LOPES NETO - CPF: 429.405.241-49 (APELANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO MASTER S/A E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JOSE CASTRILLON LOPES NETO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Consumidor – Ação de Limitação de Margem Consignável – Preliminar de Ofício – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal – Preliminar de Nulidade da Sentença por
falt
a de Fundamentação Rejeitada – Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual – Parcialmente Acolhida -Cumulação Indevida de Pedidos – Cisão do Processo e Remessa para a Justiça Federal – Mérito – Observância Da Margem Consignável Legal – Sentença Reformada – Improcedência Dos Pedidos –
Recurso da CEF – Parcialmente Conhecido e, na parte conhecida, Provido com o acolhimento da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual – Recurso do Banco Master – Parcialmente conhecido e, na parte conhecida, Provido – Recurso do Consumidor – Prejudicado
.

I. Caso em exame

1 – Três Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença que limitou os descontos consignados incidentes sobre os rendimentos do Autor ao percentual de 30% do rendimento líquido. Recurso da Caixa Econômica Federal, em que almeja a declaração de incompetência da Justiça Estadual; Recurso do Banco Master em que pugna pela reforma integral da sentença; Recurso do Consumidor, o qual busca receber indenização por dano moral.

II. Questões em discussão

2 – Verificar: (i) se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade; (
ii
) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
iii
) se a Justiça Estadual tem competência para julgar a causa em relação à Caixa Econômica Federal; e (
iv
) se os descontos realizados extrapolam os limites legais previstos na legislação estadual.

III. Razões de decidir

3 – O princípio da dialeticidade impõe que os argumentos recursais estejam diretamente ligados aos fundamentos da sentença impugnada. No caso, as teses recursais que alegam inadequação do rito da Lei do Superendividamento não guardam correspondência com a causa de pedir da demanda, razão pela qual não devem ser conhecidas.

4 – A preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação deve ser rejeitada. A decisão apresenta motivação suficiente, aborda os pedidos, os documentos acostados e os princípios aplicáveis, ainda que de forma contrária aos interesses das partes recorrentes.

5 – Parcial acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual quanto à Caixa Econômica Federal, com fundamento na jurisprudência do STJ (CC n. 209.244), por se tratar de pedido autônomo dirigido a ente federal, ensejando a cisão do feito e remessa à Justiça Federal.

6 – No mérito, os descontos incidentes sobre os vencimentos do Autor respeitam os percentuais máximos estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016 (35% para empréstimos, 15% para cartão de crédito e 10% para cartão benefício), não havendo qualquer ilicitude a justificar a intervenção judicial. A sentença deixou de observar a ordem cronológica das averbações para eventual limitação, o que também impõe sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7 – Recurso da Caixa Econômica Federal parcialmente conhecido e provido apenas quanto à preliminar de incompetência, com nulidade da sentença exclusivamente em relação à CEF e determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso do Banco Master S.A. provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Recurso do Autor julgado prejudicado.

Teses de Julgamento:
“1. A falta de correlação entre a tese recursal e os fundamentos da sentença impede o conhecimento de parte do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade; 2. É válida a fundamentação sintética, desde que suficiente para demonstrar as razões de convencimento do juízo; 3. A Justiça Federal é competente para processar e julgar Ações de limitação de descontos em que figure a Caixa Econômica Federal, salvo hipótese de superendividamento; 4. Se os descontos consignados estão dentro dos percentuais legais, inexiste ilicitude a ser corrigida judicialmente.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, III e 489, §1o; CF, art. 109, I; Decreto Estadual n. 691/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC n. 209.244, Min. Nancy Andrighi, DJEN 03/02/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.165/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28/08/2023; TRF1, Ap.
Cív
. 1040859-26.2021.4.01.3400, j. 15/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1052367-38.2024.8.11.0041

São três Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
Caixa Econômica Federal
,
José
Castrillon
Lopes Neto
e
Banco Master S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Limitação de Margem Consignável, c/c Devolução em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais.

A Julgadora singular acolheu parcialmente os pedidos, reduziu
a parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados
por José
Castrillon
Lopes Neto
com
os Bancos demandados
, ao patamar de 30%
(trinta por cento)
.

Determinou a remessa de ofício ao órgão pagador sobre a limitação concedida e para que suspenda a
concessão de novos empréstimos até a quitação dos discutidos nos autos.

Por fim, rateou as verbas de sucumbência e condenou cada parte a arcar com os honorários advocatícios de seus próprios advogados.

Nas razões recursais, a Caixa Econômica Federal
suscita preliminar de nulidade da sentença
, sob alegação de
que a Juíza
a quo
não observ
ou
os requisitos exigidos no art
igo
489, §

1o, do Código de Processo Civil.

No tocante à
competência
da Justiça Estadual, afirma que, tratando-se de
C
ontrato firmado com instituição financeira pública federal (Caixa Econômica Federal) e, se não
há relação
jurídica concursal, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, conforme determina o art
igo
109, inciso I, da Constituição Federal.

Aponta, ainda, que a Julgadora singular aplicou de forma indevida a Lei n. 14.181/2021, pois deixou de observar o procedimento específico previsto nos artigos 104-A e 104-B
,
do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a necessidade de realização de audiência conciliatória com todos os credores e apresentação de plano de pagamento.

Sustenta que a
demanda não preenche os requisitos da
A
ção de
R
epactuação de
D
ívidas, porquanto não há
provas do
comprometimento da renda.

Argumenta que
o Apelado
não comprovou o comprometimento do mínimo existencial nem apresentou plano de pagamento que contemplasse todos os credores,
pois limitou-se a formular
pedido genérico de limitação de descontos a 30%
(trinta por cento)
dos
seus
rendimentos líquidos, o que evidencia a inadequação da via eleita.

Aduz
que não há qualquer ilicitude
nos descontos
, que decorreram de
C
ontratos regularmente firmados
,
mediante consignação autorizada.

Ressalta que o simples endividamento do consumidor não caracteriza, por si só, a situação de superendividamento, sobretudo se
inexistentes
os requisitos legais e fáticos exigidos pela legislação de regência.

José
Castrillon
Lopes Neto, por sua vez, insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

Argumenta
que a Julgadora
a quo
não considerou a extensão do dano moral sofrido, caracterizado por angústia, constrangimento e prejuízos à sua dignidade, pois precisou buscar ajuda para garantir sua sobrevivência e de sua família.

O
terceiro Apelante, Banco Master S.A., suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada.

Alega
que
a Julgadora sentenciante
não analisou integralmente os argumentos defensivos apresentados, especialmente no que se refere à validade dos contratos celebrados e à inexistência de abusividade nos descontos efetuados.

No mérito, afirma que os contratos celebrados com o Recorrido não
são
empréstimos consignados típicos, mas sim operações vinculadas a cartões de crédito com reserva de margem consignável.

Assevera que o Recorrido contratou os serviços por meio digital, utiliz
ou

selfie
para valida
r
a operação,
tomou
ciência das condições contratuais e autoriz
ou
expressa
mente
os descontos. Defende, portanto, a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de vício de consentimento.

Impugna a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021). Aduz que essa norma não se aplica a contratos de cartão de crédito consignado, conforme dispõe o art
igo 4o, inciso I, alí ne a “h”
,
do Decreto n. 11.150/2022, que excepciona expressamente essa modalidade das hipóteses de repactuação judicial.

Assevera que no caso não há falar em
superendividamento,
pois não há
prova de comprometimento do mínimo existencial.

Contrarrazões de José
Castrillon
Lopes Neto no

Id. 283281892
, da Caixa Econômica Federal no Id. 283281902 e do Banco Master S.A. no Id. 283281903.

É o relatório.

VOTO
(PRELIMINAR DE OFÍCIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DILATECIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão,
anoto
que
, em
04/11/2024
,
o Apelante
José
Castrillon
Lopes Neto
ajuizou a Ação de Limitação de Margem Consignável c/c Devolução em Dobro e
Indenização por Dano Moral em face dos Recorrentes
Caixa Econômica Federal, Banco Master S.A.
e da corré
Eagle Sociedade de Cré
dito Direto S.A.

Na inicial
,
alegou, em síntese, que é servidor público e percebe rendimento
líquido de R$ 4.695,31 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos); todavia,
a
somatória dos
descontos decorrentes de contratos
empréstimos consignados
celebrados
com as Requeridas
compromete 51% (cinquenta e um por cento) da sua renda, pois totalizam R$ 2.422,63 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).

Aduziu que a margem consignável perfaz 40% (quarenta por cento) e, portanto, requereu a limitação dos descontos
no limite legal, além da devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Antes de promover essa demanda, contudo, precisamente em
28/06/2023
, José
Castrillon
Lopes Neto, promoveu a “Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)” em face do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Safra S.A. e
Clickbank
Instituição de
Pagamentos Ltda.

Aquela Ação
sim,
está fundada na Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendiv
i
damento,
que alterou o Código de
Defesa do Consumidor e tr
ouxe
procedimento e regras específicas
, a exemplo da proposta de plano de pagamento pelo consumidor etc.

Ao que pude
constatar
do
PJe
de 1o Grau, aquela demanda tramita na 2a Vara Cível de Cáceres
,
e o rito procedimental está sendo observado
.

Nessa esteira
, está bem claro que a Ação
em que
foi proferida a sentença recorrida
não
versa sobre superendividamento e
não
está calcada na Lei
14.181/2021
, trata-se
,
na verdade
,
de demanda em que o servidor almeja limitar os descontos no patamar máximo de 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos líquidos.

Dessa forma, a tese da Recorrente Caixa Econômica Federal no sentido de que a Julgadora
a quo
aplicou de forma indevida a Lei n. 14.181/2021, pois deixou de observar o procedimento específico previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a necessidade de realização de audiência conciliatória com todos os credores e apresentação de plano de pagamento
, não comporta conhecimento.

De igual modo, não é possível conhecer da
alegação
de
que a demanda não preenche os requisitos da Ação de Repactuação de Dívidas,
pois não é esta a Ação ajuizada pelo Autor.

Muito menos há falar em
exigência de prova do
comprometimento do mínimo existencial
ou da apresentação de
plano de pagamento que contemplasse todos os credores,
pois a Ação é de limitação de descontos
consignados
.

Aliás, por esse motivo o Autor
limitou-se a formular pedido
de
limitação de descontos a
4
0% (
quare
nta por
cento) dos seus rendimentos líquidos
; logo,

não há falar em inadequação
da via eleita.

Quanto à alegação d
e que

não há qualquer ilicitude nos descontos, que decorreram de Contratos regularmente firmados mediante consignação autorizada
,
ressalto que
em momento algum se discute a lisura da contratação, o que o Autor pugnou e foi acolhido pela Juíza é a limitação dos descontos.

De igual modo, o argumento do Banco Master S.A. de que são v
álidas
as cláusulas contratuais
porque não há
vício de consentimento, também não comporta conhecimento, pois não há qualquer
indagação quanto à validade do contrato, apenas quanto à limitação dos descontos à margem consignável do Autor.

Esse Apelante também i
mpugna a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021). Aduz que essa norma não se aplica a contratos de cartão de crédito consignado, conforme dispõe o artigo 4o, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022, que excepciona expressamente essa modalidade das hipóteses de repactuação judicial.
Todavia, conforme exposto neste voto, o caso não versa sobre
superendividamento
e/ou exigência de
prova de comprometimento do mínimo existencial.

Não se pode esquecer que o artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o Recurso contenha os
fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada e, para tanto, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Isso quer dizer que o pressuposto da motivação do Recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo,o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.

Na hipótese, basta
a
leitura comparada da petição inicial, sentença e razões dos Apelos interpostos pela Caixa Econômica Federal e Banco Master S.A., para chegar à conclusão lógica de que
os arg
umentos acima expostos
não
tem
qualquer relação com a causa de pedir e
o ato sentencial,
são questões alheias ao processo que versa tão-somente
sobre a
limitação dos descontos na folha de pagamento do Autor da demanda, sem qualquer in
gerência na Lei n. 14.181/2021 ou alegação de superendiv
id
amento.

Com essas considerações,
não conheço dessas teses recursais, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Tanto a
Caixa Econômica Federal
, quanto o Banco Master S.A.
suscita
ra
m
preliminar de nulidade da sentença
por falta de fundamentação.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a fundamentação adotada pela Juíza
sentenciante
desrespeita os parâmetros exigidos pelo artigo 489, §1o, do CPC.

Alega que a Juíza
a quo
utilizou indevidamente argumentos relacionados à Lei n. 14.181/2021, que trata do superendividamento, para justificar sua competência, embora a demanda não tenha seguido o rito especial previsto na referida norma.

O Banco Master S.A.
, por sua vez,
alega que houve ofensa
ao artigo 93,
inciso
IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que
a Julgadora
não apreciou
suas teses de defesa
de forma completa e fundamentada, tampouco analisou adequadamente as provas
d
os autos.

Alega que
a Juíza
a quo
limitou os descontos em folha do Apelado a
3
0%
(trinta por cento)
dos vencimentos líquidos, mas
não indicou
os elementos fáticos e jurídicos que sustentam tal conclusão.

Aduz que
houve flagrante omissão quanto às alegações e documentos
que carreou para os autos
, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

A prefacial não comporta acolhida.

Já foi exposto que o Apelado ajuizou a Ação com o intuito de limitar os descontos consignados em sua folha de pagamento ao patamar de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos.

O caso não versa sobre Ação de Superendividamento e a Juíza
,
de forma fundamentada
, com base no livre convencimento motivado, entendeu
que é aplicável a limitação de 30% (trinta por cento), ainda que a norma geral autorize percentual superior, por força dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

Assim, determinou a redução dos descontos mensais para até 30% (trinta por cento) da renda líquida d
o

Recorrido
, a fim de preservar a subsistência e evitar a expropriação indevida da
sua
remuneração
.

Ou seja, não há falar em falta de fundamentação, pois no entender
d
a Juíza sentenciante o pedido autoral
deveria ser parcialmente acolhido porque f
icou evidente que os empréstimos consignados ultrapassam a margem legal,
e
coloca
o Recorrido
em condição de hipossuficiência e
hipervulnerabilidade
.

“A orientação do STJ é de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.866.303/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023).

Ademais, a
“Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.165/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

A Apelante Caixa Econômica Federal alega que
o caso se restringe à obrigação de fazer, com pedido de limitação de descontos referentes a empréstimos consignados, regulados pela Lei n. 10.046/1950 e pelo Decreto Estadual n. 691/2016.

Aduz que a Julgadora
a quo
incorreu em erro ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada na contestação, uma vez que
não se
trata

de Ação de Superendiv
i damento e as A ções R evisionais ajuizada s
em desfavor de
instituições financeiras federais,
a exemplo da
Caixa Econômica Federal, são de competência da Justiça Federal, conforme jurisprudência do STJ.

De acordo com a Apelante, a Julgadora de

primeiro grau
deveria ter determinado a emenda da petição inicial para adequação à Lei do Superendividamento e, diante da inércia, reconhecid
a
sua incompetência.

A omissão nesse sentido
, conforme alegado pela Recorrente,
configura nulidade da sentença por incompetência absoluta
e, por isso, deve ser determinada

remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação do pedido de revisão contratual.

Não há falar em intimação para emenda da inicial com sua adequação à Lei do Superendividamento, porque não
é essa a causa de pedir
.

A
Ação não envolve a repactuação de dívidas, mas, sim, a limitação de desconto dos empréstimos consignados.

Quanto
à incompetência da Justiça Estadual,
em parte deve ser dado razão
à Recorrente.

É cedido que
no julgamento do Conflito de Competência n. 192140/DF,
ocorrido
em 10/05/2023, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que
“compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal
.”

O caso, contudo, não se trata de Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento naquela Lei de
Superendividamento
. Já foi exposto várias vezes que o caso versa sobre Ação de Limitação de Descontos Consignados
e, consoante
é possível observar da decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Conflito de Competência n. 209.
244
,
publicada em 03/02/2025,
nestes casos
compete à Justiça Federal analisar e julgar o processo em relação à Caixa Econômica Federal.

Eis o teor da ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. PEDIDO FUNDADO NA LEI 10.820/2003 EM FACE DE RÉUS DISTINTOS.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEDUÇÃO NO CONTRACHEQUE DO AUTOR FEITA PELO BANCO C6 CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO CETELEM BRASIL S/A E BANCO BMG S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS
. 1. Consoante a jurisprudência desta
Corte, verificada a cumulação indevida de pedidos em face de réus distintos na mesma ação, como na hipótese em que a parte autora deduziu o pedido de limitação dos descontos no seu contracheque em relação aos contratos de empréstimos firmados com a CEF e, também, com outras instituições financeiras, cabe ao Juízo Comum Estadual processar e julgar a ação, quanto à pretensão formulada em face do Banco C6 Consignado S/A, Banco Pan S/A, Banco Cetelem Brasil S/A e Banco BMG S/A, e, ao Juízo Federal, prosseguir em relação ao pedido realizado contra a CEF. 2.
Conflito conhecido para determinar a cisão do processo e declarar a competência do juízo estadual, no que tange à pretensão formulada contra o Banco C6 Consignado S/A, Banco Pan S/A, Banco Cetelem Brasil S/A e Banco BMG S/A, e a competência do juízo federal, quanto à pretensão formulada em face da Caixa Econômica Federal
.
(CC n. 209.244, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 03/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, não é o caso de determinar a remessa do feito à Justiça Federal, porque aquela não é competente para o
julgamento da Ação em relação aos demais demandados, já que o caso não versa
sobre
litisconsórcio passivo
necessário.

Para ilustrar
, transcrevo precedente do Tribunal Regional Federal da 1a Região:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS.
TEMA 1085 DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A competência da Justiça Federal é absoluta e não se prorroga por conexão para abranger causas onde não haja a presença de entes federais previstos no artigo 109, I, da Constituição Federal, por ser absolutamente incompetente para julgar demandas entre particulares. 2.
Em relação a bancos particulares dotados de personalidade jurídica de direito privado que não configurem empresas públicas federais, a competência para o processamento de demandas na qual integram é da Justiça Estadual, e não da Justiça
Federal, diante da taxatividade do rol estabelecido no art. 109 da Constituição.
3.
Não sendo o caso de litisconsórcio passivo, vedada a acumulação de pedidos contra réus distintos, muito embora com fundamento no mesmo fato, uma vez que quando o Juízo não é competente para conhecer de todos os pedidos formulados, a competência absoluta não pode ser modificada pela alegada conexão. Só é lícita a cumulação de pedidos se o juízo for igualmente competente para conhecer de todos eles
. 4. Em relação ao mérito recursal, configura supressão de instância a análise de questão não apreciada na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Apelação a que se nega provimento. 6. Incabível majoração de honorários recursais dada a não fixação no juízo de origem.
(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10408592620214013400, Relator.: JUIZ FEDERAL GEORGE RIBEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2023, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
PJe
15/09/2023 PAG
PJe
15/09/2023 PAG)
. (sem destaques no original)

Diante do exposto
acolho parcialmente a preliminar
,

reconheço a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento da causa em relação à Caixa Econômica Federal
e, de consequência,
torno nula a sentença em relação a
ela
;
determino
a cisão da Ação, com a remessa dos autos à Justiça Federal para analisar e julgar o pedido formulado em desfavor da Caixa Econômica Federal, após o tr
ânsito em julgado da questão neste Juízo Estadual.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, o Apelante Banco Master S.A. sustenta que o Apelado contratou conscientemente dois saques via cartão de benefícios
Credcesta
e, portanto, não se trata de empréstimo consignado, mas de produtos com margem consignável própria (10%), conforme regulamentação específica do Decreto Estadual n. 691/2016.

Alega que todos os contratos foram firmados digitalmente, com ciência prévia do Apelado sobre valores, juros, número de parcelas e descontos autorizados em folha.

Assevera que
o Apelado enviou
selfie
para formaliza
r
os contratos
e que é
inequívoca sua anuência com os termos pactuados.

A
rgumenta

que
os limites legais foram respeitados,
que os
descontos
são
realizados dentro da margem consignável específica para cartões de benefícios, e que não cabe a aplicação da margem de 40%
(quarenta por cento)
própria dos empréstimos consignados comuns.

Sustenta
que
não é responsável pelo cálculo da margem, pois esse controle é feito por empresa conveniada ao Estado.

Aduz que
a taxa de juros aplicada está de acordo com a média de mercado, conforme parâmetros do Banco Central, e que não há indícios de abusividade.

Segue alegando
que o Judiciário não pode intervir em contrato regularmente celebrado, sob pena de
ofensa

a
o princípio
pacta sunt servanda
e a segurança jurídica garantida pela Lei da Liberdade Econômica.

Sobre o assunto, sabe-se que
, neste Estado de Mato Grosso,
a
s
consignações em folha de pagamento
são regidas pelo Decreto n.
691/2016
, com as alterações promovidas pelos Decr
etos n.
602/2020, n. 935/2021, n.
1530/2022
e n.
257/2023
e n.
1315/2025
,
não podem ser superiores a
120
(
cento e vinte meses
)

e devem seguir os seguintes percentuais
sobre a remuneração líquida do servidor
(art.
24
, incisos I a I
II
):

I -
as
realizadas pelas instituições financeiras
, pelas cooperativas, pelas entidades de
previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida e pelo MT

Saúde na sua coparticipação,
poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
; (Redação dada pelo Decreto no 1315/2025)

II -
as
realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito
por Consignado
.

III -
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões
por

Consignado
.
(Redação acrescida pelo Decreto no 257/2023)

Conforme estabelece o § 1.o, do citado dispositivo, as margens consignáveis previstas nos incisos
“são independentes, de forma que não concorrem entre si (Redação dada pelo Decreto no
257/2023)”

O § 3o, por sua vez, estabelece que,
“caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas,
respeitada a ordem cronológica de reserva de margem
.”

Assim, o limite para descontos em folha de pagamento, quando se tratar de empréstimo
,
cartão de crédito
e cartão benefício
consignados perfaze
m
juntos o montante de
60
%
(
sessenta
por cento) da remuneração líquida do servidor
.

Por remuneração líquida entende-se a renda bruta subtraída das consignações obrigatórias
(São consignações compulsórias: I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público; II - contribuição para a Previdência Social; III - obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa; IV - imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; V - reposição e indenização ao erário; VI - mensalidades para os sindicatos e associações exclusivamente de representatividade de classe dos servidores de Mato Grosso; VII - contribuição ou mensalidade para serviço de saúde prestado diretamente por órgão público estadual, ou para plano de saúde prestado mediante celebração de convênio ou contrato com o Estado, por operadora ou entidade aberta ou fechada;

VIII - outras obrigações decorrentes de imposição legal
; I
X - contribuição para a
Previdência Complementar oficial; X - mensalidade para os benefícios de risco, previstos no Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM-MT: benefício por invalidez, benefício de pensão por morte e benefício de pecúlio por morte)
.

Pelo que se extrai do
Holerite do Recorrido, referente ao mês de setembro de 2024
,
naquela época percebia
subsídio

bruto
de

R$
5
.975,97 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos
), descont
ada a
previdência social
e o
imposto de renda,
recebi
a remuneração liquida de R$

4.695,31 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos
).

No que tange aos descontos referentes a empréstimos consignados
,

observa-se a existência de 05 (cinco) averbações
,
que
somam a importância de R$
1.3
85
,00 (um mil, trezentos e
oitenta e cinc
o reais)
, equivalente à aproximadamente
29,49
% do rendimento líquido do Apel
ado
.

Em relação aos
descontos de

cart
ões
de crédito
, perfazem o valor total de
R$
1.307,63 (um mil, trezentos e sete reais e sessenta e três centavos
),
cuja quantia
perfaz aproximadamente
27,84
%
do seu rendimento; totalizando juntos a quantia de R$ 2.
692,63 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos
), ou seja, aproximadamente
57,34
%
, do rendimento líquido percebido pelo Consumidor
.

Assim, está evidente que os descontos

não
superam o limite permitido pela legislação de regência
e, portanto, a s
entença deve ser reformada
.

Quanto ao Apelante, em si, observa-se que desconta R$ 414,79 (quatrocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), decorrente de
Contrato de Cartão Consignado de Benefício.
É a única averbação nessa modalidade e não ultrapassa 10% (dez por cento) do rendimento líquido do Recorrido
.

Ademais, mesmo que se considerasse que
o percentual máximo permitido coloca o servidor em c
ondição de hipossuficiência e
hipervulnerabilidade
, tal qual o entendimento da Juíza singular, a sentença também deveria ser reformada,
pois
deixou de
seguir a ordem cronológica d
as consignações facultativas para a suspensão e limitação
.

No mesmo sentido
, transcrevo precedente
s
da Turma Recursal e deste Tribunal de Justiça
:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
S
ERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A MARGEM CONSIGNÁVEL – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – MARGEM RESPEITADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Nos termos do Decreto Estadual no 691/2016, com
redação dada pelo Decreto Estadual no 602/2020, a margem consignável para empréstimos tem o limite de 35%,
enquanto que
a consignação a título de cartão de crédito tem limite de 15%, ambos sobre a remuneração líquida do servidor, sendo que estas não concorrem entre si, as quais foram observadas pelas instituições financeiras demandadas
. Desta feita, tem-se por ausente o ato ilícito, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
(TJ-MT 10012065520218110053 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 02/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2022)
.
(sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO DOS
DESCONTOS
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a legislação estadual (Decreto n. 691/2016) a margem de crédito consignado a servidores estaduais ativos ou inativos é de 35% para o empréstimo consignado e de 15% para o cartão de crédito, ressaltando que não concorrem entre si.
Verificada que a instituição financeira atuou dentro dos limites previstos na legislação, não há falar em readequação dos descontos referentes aos empréstimos consignados
. Se inexistir ilicitude na conduta do requerido, inexiste também o dever de responsabilização por eventual dano moral suportado pela parte consumidora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014587-89.2021.8 .11.0002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso do
Banco Master S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por José
Castrillon
Lopes Neto
, pois intenciona o acolhimento do pedido indenizatório por dano moral; contudo
, não há falar em dano moral indenizável, já que afastada a ilicitude
d
a conduta dos Requeridos.

Por fim, inverto o ônus
da
sucumbência e condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025